Tribunal: TJSP
Processo: 1011644-69.2018.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Mútuo - Empréstimos consignados - Limitação de descontos em benefício previdenciário e conta corrente em 30% dos vencimentos líquidos do autor – Admissibilidade - Aplicação do limite de 30% consolidado na jurisprudência desta Corte e do STJ – Sendo três os Bancos-réus, aquela limitação fica dividida em partes iguais, ou seja, cada Banco poderá limitar o desconto da

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Mútuo - Empréstimos consignados - Limitação de descontos em benefício previdenciário e conta corrente em 30% dos vencimentos líquidos do autor – Admissibilidade - Aplicação do limite de 30% consolidado na jurisprudência desta Corte e do STJ – Sendo três os Bancos-réus, aquela limitação fica dividida em partes iguais, ou seja, cada Banco poderá limitar o desconto da prestação a 10% sobre o valor do benefício previdenciário do autor – Descontos efetuados pelo Banco-corréu Banco Cetelem S/A, com quem o autor firmou contrato de cartão de crédito consignado, são mantidos porque não ultrapassam 5% dos rendimentos líquidos do autor – Manutenção de tal desconto – Ação procedente emrelação aos corréus Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos, Banco Bradesco e Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. para limitar os descontos (nos proventos de aposentadoria e também em conta corrente) dos valores alusivos às prestações dos mútuos ajustados pelo autor com eles, não podendo ultrapassar a 30% dos vencimentos líquidos do autor (vencimentos brutos deduzidas as contribuições previdenciárias e o imposto de renda) e, sendo três os Bancos, aquele limite fica dividido entre eles em partes iguais, ou seja, cada um poderá descontar a prestação mensal limitada a 10% da remuneração do autor; e a ação é improcedente quanto ao corréu Banco Cetelem S/A - Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837575
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011644-69.2018.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é
apelante JOÃO MARCIO FURLAN SOARES (JUSTIÇA GRATUITA),
são apelados BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.,
BANCO
CETELEM
S/A,
CREFISA
S/A
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e BANCO BRADESCO
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS
CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011644-69.2018.8.26.0590 -Voto no
2
VOTO No: 44895
APEL.No: 1011644-69.2018.8.26.0590
COMARCA: São Vicente
APTE. : João Márcio Furlan Soares (Justiça Gratuita)
APDOS. : Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos e outros
SENTENÇA DO JUIZ: Leandro de Paula Martins Constant
CONTRATO
BANCÁRIO

Mútuo
-
Empréstimos consignados - Limitação de
descontos em benefício previdenciário e conta
corrente em 30% dos vencimentos líquidos do
autor Admissibilidade - Aplicação do limite
de 30% consolidado na jurisprudência desta
Corte e do STJ Sendo três os Bancos-réus,
aquela limitação fica dividida em partes iguais,
ou seja, cada Banco poderá limitar o desconto
da prestação a 10% sobre o valor do benefício
previdenciário do autor Descontos efetuados
pelo Banco-corréu Banco Cetelem S/A, com
quem o autor firmou contrato de cartão de
crédito consignado, são mantidos porque não
ultrapassam 5% dos rendimentos líquidos do
autor Manutenção de tal desconto Ação
procedente emrelação aos corréus Crefisa S/A
Crédito, Financiamento e Investimentos, Banco
Bradesco e Banco do Estado do Rio Grande do
Sul S.A. para limitar os descontos (nos
proventos de aposentadoria e também em conta
corrente) dos valores alusivos às prestações dos
mútuos ajustados pelo autor com eles, não
podendo ultrapassar a 30% dos vencimentos
líquidos
do
autor
(vencimentos
brutos
deduzidas as contribuições previdenciárias e o
imposto de renda) e, sendo três os Bancos,
aquele limite fica dividido entre eles em partes
iguais, ou seja, cada um poderá descontar a
prestação
mensal
limitada
a
10%
da
remuneração do autor; e a ação é improcedente
quanto ao corréu Banco Cetelem S/A -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011644-69.2018.8.26.0590 -Voto no
3
Sentença parcialmente reformada
Recurso
parcialmente provido.
1. Recurso de apelação contra a sentença que julgou
improcedente esta ação de obrigação de fazer, condenando o autor-
apelante a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da causa.
Sustenta o recorrente que a limitação dos descontos
dos valores das prestações aplica-se a todos os empréstimos consignados
que firmou com os Bancos-réus, em conta corrente ou em folha de
pagamento, sob pena de comprometimento de sua subsistência. Requer a
procedência integral dos pedidos iniciais.
Recurso tempestivo, bem processado e contrariado.
2.1. Conquanto a cláusula que autoriza os descontos
de prestações em folha de pagamento e/ou conta corrente não possa ser
considerada excessivamente onerosa e nem desrespeitosa ao CDC, a
limitação a 30% dos ganhos do mutuário é admitida consoante
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
"BANCO. Cobrança. Apropriação de depósitos do
devedor. O banco não pode apropriar-se da integralidade dos depósitos
feitos a título de salários, na conta do seu cliente, para cobrar-se de
débito decorrente de contrato bancário, ainda que para isso haja cláusula
permissiva no contrato de adesão. Recurso conhecido e provido" (cf.
REsp 492.777/RS, rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, 4a T., j. em
05-6-2003, DJ 01-9-2003 p. 298).
“DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO
CONSIGNADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LIMITE DE
30%. NORMATIZAÇÃO FEDERAL. 1. O decisum vergastado, ao
estabelecer o limite de desconto consignado em 70% (setenta por cento)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011644-69.2018.8.26.0590 -Voto no
4
do valor bruto do vencimento da agravada, destoa da orientação do STJ,
no sentido de que tal limite deve ser de 30% (trinta por cento) dos
rendimentos líquidos do servidor público. 2. Os descontos de
empréstimos na folha de pagamento são limitados ao percentual de 30%
(trinta por cento) em razão da natureza alimentar dos vencimentos e do
princípio da razoabilidade. 3. Agravo Regimental não provido” (cf.
AgRg. no REsp. no 1414115/RS, rel. Min. Herman Benjamim, j.
15-5-2014).
“DIREITO
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL.
CONSIGNAÇÃO
EM
FOLHA
DE
PAGAMENTO.
LIMITE
DE
30%.
PRINCÍPIO
DA
RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Tendo em vista o
caráter alimentar dos vencimentos e o princípio da razoabilidade,
mostram-se excessivos, na hipótese, os descontos referentes às
consignações em folha de pagamento em valor equivalente a 50% da
remuneração líquida do recorrente, de modo que lhe assiste razão em
buscar a limitação de tais descontos em 30%, o que assegura tanto o
adimplemento das dívidas como o sustento de sua família. 2. Recurso
ordinário provido.” (cf. RMS 21.380/MT, rel. Min. Arnaldo Esteves
Lima, 5a T., j. em 30-8-2007).
Não obstante a autorização expressa do mutuário, o
desconto dos valores das prestações em folha de pagamento, não pode
comprometer a sua subsistência, como decorrência do princípio
constitucional da dignidade da pessoa humana, da regra (também
constitucional) de proteção salarial (artigo 7o, inciso X, da Constituição
Federal) e, ainda, dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
E o devedor, ainda que ciente de que, ao realizar o
mútuo (na modalidade “empréstimo consignado”), poderia submeter-se
ao comprometimento financeiro básico de sua sobrevivência, cabendo
aos Bancos, antes de conceder-lhe o crédito, avaliar previamente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011644-69.2018.8.26.0590 -Voto no
5
capacidade econômica de quem assumiria as obrigações do
pagamento das parcelas mensais.
A jurisprudência deste Tribunal de Justiça de São
Paulo é majoritária neste sentido, como se vê dos seguintes precedentes:
“TUTELA DE URGÊNCIA - Limitação dos
descontos em conta corrente e folha de pagamento de empréstimo
consignado em 30% dos vencimentos líquidos da autora

Admissibilidade Determinação que observa o limite consolidado na
jurisprudência A redução atual dos vencimentos da autora em relação
aos da época da contratação, o que acarretou a redução da margem
consignável, é risco inerente à modalidade de pagamento pactuada, risco
a ser suportado pelo Banco-agravante, pois o objetivo da limitação é a
preservação da disponibilidade da verba alimentar num patamar
condigno com o sustento da autora-agravada e de sua família -
Decisão
mantida

Recurso
desprovido”
(cf.
A.
I.
no
2115709-25.2018.8.26.0000, rel. Des. Álvaro Torres Júnior, 20a Câmara
de Direito Privado).
“Agravo de Instrumento- Ação ordinária de revisão
de contrato de empréstimo c. c. nulidade de cláusulas contratuais-
Pretensão à suspensão de desconto em conta corrente de parcelas de
amortização em percentual acima do permitido legalmente e à devolução
dos valores debitados indevidamente desde a data da propositura da ação
- Ilegalidade do desconto em conta corrente - Sustação de desconto em
conta corrente, limitação da consignação pactuada em folha a 30% da
remuneração disponível e estorno de valores debitados acima do limite
legal- Incidência das Leis nos. 10.820/03, 10.953/04, 8.112/90 e dos
Decretos Federais nos. 4.840/03 e 6.574/08- Necessidade de inibição de
iminente dano irreparável - Artigos 7o, X, da CF, 649, IV , do CPC e 51,
IV e XV, do CDC
'Fumus boni iuris' e 'periculum in mora'
evidenciados - Devolução ordenada das importâncias descontadas
acima de 30% dos vencimentos líquidos percebidos - Recurso
provido” (cf. A. I. no 7.394.122-7, rel. Des. Correia Lima, 20a Câmara
de Direito Privado).
“PENHORA ON-LINE. INCIDÊNCIA SOBRE
PROVENTOS. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. NECESSIDADE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011644-69.2018.8.26.0590 -Voto no
6
DE
SE
ELIDIR
CAPACIDADE
DOS
RENDIMENTOS
DO
DEVEDOR. 1. Embora o art. 649, IV, do CPC, reze ser absolutamente
impenhorável os proventos como o salário e outros rendimentos, a
interpretação literal desse dispositivo deve ser mitigada. 2. Em casos em
que se observe que o rendimento do devedor pode fazer frente ao
pagamento de suas despesas básicas e ainda suportar pagamento,
ainda que parcial, de sua dívida para com o credor, deve-se buscar o
prevalecimento do princípio da efetividade. 3. No caso, houve prova
de que o percentual de 30% a ser constrito causaria danos a
sobrevivência do réu. Recurso não provido.” (cf. A. I. no 0147588-
94.2012.8.26.0000, rel. Des. Melo Colombi, 14a Câmara de Direito
Privado).
“Revisão de contrato bancário. Dívida relacionada a
empréstimo consignado. Descontos efetuados em conta corrente,
mantida junto à instituição financeira, destinada ao recebimento dos
salários do agravante. Insurgência em face da decisão que,
concedendo a tutela antecipada, limitou os descontos a 30% do
vencimento bruto. Decisão alterada para limitar os descontos na
aludida fração, entretanto, sobre os vencimentos líquidos do
agravante. Inteligência do artigo 649, inciso IV, do Código de Processo
Civil.
Recurso
parcialmente
provido”
(cf.
A.
I.
no
20044791720148260000, rel. Des. Sérgio Rui), 21a Câmara de Direito
Privado).
“No caso concreto, a limitação dos descontos a
30% dos vencimentos melhor atende às necessidades do autor, que,
embora tivesse ciência dos valores das prestações quando da
contratação, não poderá honrar com a contratação nos mo?ldes
iniciais sob pena de colocar em risco a sua sobrevivência e a de sua
família” (cf. 1002231-90.2017.8.26.0097, rel. Des. Décio Rodrigues,
21a Câmara de Direito Privado).
Revelam os autos que as prestações dos mútuos
contratados com os réus Crefisa S/A Crédito, Financiamento e
Investimentos, Banco Bradesco e Banco do Estado do Rio Grande do
Sul S.A. ultrapassam a margem de 30% do benefício previdenciário do
autor, comprometendo a sua subsistência, conforme se verifica dos
documentos a fls. 19-20, devendo haver, portanto, a limitação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011644-69.2018.8.26.0590 -Voto no
7
Mantém-se, por outro lado, a improcedência da ação
quanto ao corréu Banco Cetelem S/A, com quem o autor firmou contrato
de cartão de crédito consignado, tendo sido respeitado o limite de
descontos de 5% dos rendimentos líquidos (cf. fls. 19), como bem
ressaltou o sentenciante a fl. 420:
“Segundo o extrato fornecido pelo INSS, o autor tem
rendimentos cuja base de cálculo para empréstimos era de R$3.170,61
em 17 de dezembro de 2018 (fls. 19).
Quanto à ré CETELEM S/A, o documento de fls. 378
e seguintes veicula contrato de crédito consignado de cartão de crédito,
limitado a 5% dos rendimentos líquidos do autor, conforme extrato de
fls. 387, não contrariado pelo autor.
Tratando-se de cópia, a validade e veracidade do
documento e fatos que representa é relativa, cumprindo à parte
intimada para falar sobre o documento impugnar sua autenticidade e
suscitar a sua falsidade, com ou sem deflagração de arguição de
falsidade, nos termos do artigo 436, II e III, do CPC. O CPC ainda
especifica que o autor manifestar-se-á em réplica sobre os documentos
anexados à contestação (art. 437) e que cessa a fé do documentos
particular quando impugnada sua autenticidade (art 427 e 428).
Entretanto, o autor, intimado a se manifestar sobre a
contestação, não negou a autenticidade dos documentos juntados em
contestação por CETELEM S/A, fazendo presumir a veracidade dos
documentos juntados pela requerida.
Assim, a providência pleiteada em face do réu
CETELEM S/A é improcedente por se referir à consignação de cartão
de crédito, não ultrapassando os 5% permitidos na legislação acima.”
Esta ação, portanto, é procedente em relação aos
corréus Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos, Banco
Bradesco e Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. para que os
descontos (nos proventos de aposentadoria e também em conta corrente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011644-69.2018.8.26.0590 -Voto no
8
dos valores alusivos às prestações dos mútuos não ultrapassem a 30%
dos vencimentos líquidos do autor (valores brutos deduzidas as
contribuições previdenciárias e o imposto de renda); e, sendo três os
Bancos, aquele limite fica dividido entre eles em partes iguais, ou seja,
cada um poderá descontar a prestação mensal limitada a 10% da
remuneração do autor, mantida, contudo, a improcedência da demanda
quanto ao corréu Banco Cetelem S/A.
Tal limitação não tem, contudo, o condão de tornar
inexistentes ou inexigíveis as dívidas, pois o autor não nega que contraiu
os mútuos, não havendo empecilho algum para que os Bancos-réus
façam a cobrança das diferenças pelos meios próprios.
O autor é condenado a pagar os honorários
advocatícios do patrono do corréu Banco Cetelem S/A, fixados em R$
1.000,00 (cuja exigibilidade é suspensa por ser ele beneficiário da
gratuidade processual).
Os corréus Crefisa S/A Crédito, Financiamento e
Investimentos, Banco Bradesco e Banco do Estado do Rio Grande do
Sul S.A. são condenados ao pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios do patrono do autor fixados a cada um deles em
R$ 1.000,00 (cf. art. 85, § 8o, do CPC/2015).
3. Posto isso, o meu voto dá parcial provimento ao
recurso.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator